Tribunal: TJDFT
Processo: 0721752-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALEGADO “GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante alega ser vítima de “golpe da falsa portabilidade de empréstimo consignado”, em que é abordada por terceiro para contratar novo empréstimo consignado com parcela menor, e transferir o valor disponibilizado para esse terceiro, que fará a quitação do empréstimo antigo, de parcela maior (“falsa portabilidade”). Entretanto, o terceiro some após tomar posse do dinheiro, sem quitar o empréstimo antigo.
2. Para concessão de tutela de urgência de natureza antecipada (in casu, suspensão de descontos em folha na remuneração da agravante, referente ao novo empréstimo), o art. 300 do CPC exige que estejam presentes i) probabilidade do direito; ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Conforme narrativa da parte agravante e provas presentes nos autos, não é possível afirmar neste momento a probabilidade do direito da requerente contra o banco, pois a princípio a contratação foi autenticada eletronicamente, com fotografia selfie, e houve depósito regular em conta. Eventual fraude deve ser apurada em fase instrutória do processo, em primeira instância, possibilitando contraditório e ampla defesa. Dessa forma, necessária dilação probatória.
4. Ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela antecipada.
5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.